Tribunal: STF
Processo: ARE 1428270
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. TUBOS DE ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO SANITÁRIO. REGULAMENTAÇÃO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. OMISSÃO E INÉRCIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “ADMINISTRATIVO. TUBOS COM DIÂMETRO ACIMA DE 200MM. FIM ESPECÍFICO DE ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO SANITÁRIO. CONMETRO. PRIORIDADE DA REGULAMENTAÇÃO. INMETRO. EXPEDIÇÃO DE NORMAS TÉCNICAS DENTRO DE DOIS ANOS. JUDICIÁRIO. ATUAÇÃO ENQUANTO LEGISLADOR POSITIVO. INOCORRÊNCIA. 



    1. Legitimidade passiva do INMETRO na condição de autarquia vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, órgão executivo central do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - SINMETRO, responsável por 'elaborar e expedir regulamentos técnicos nas áreas que lhe forem determinadas pelo CONMETRO'. 



    2. Inexistência de litisconsórcio passivo necessário com relação a todos aqueles que celebraram contratos para aquisição dos referidos tubos, bem como com relação a todos os entes - pessoas física e/ou jurídicas - públicos e privados que tenham executado obras utilizando-se de tubos de flexível de polietileno acima de 200mm. 



    3. Foi no curso da ação, e em razão de provocação da ABNT nela realizada, que o tema veio a ser normalizado pela ABNT, mediante revisão da ABNT NBR 15.551:2008, com o surgimento das normas ABNT NBR ISO 21138-1, ABNT NBR ISO 21338-2 e ABNT NBR ISO 21138-3. 



    4. Não obstante entenda pela obrigatoriedade de observância das Normas ABNT, em sede das relações jurídicas consumeristas, para garantir, no caso, que ocorra o efetivo exercício de poder de polícia pelo INMETRO, determina-se ao CONMETRO que imediatamente defina como prioritária a regulamentação dos tubos com diâmetro acima de 200mm, tanto para tubos flexíveis de polietileno como de concreto, para o fim específico de escoamento de águas pluviais e esgoto sanitário; tendo em conta o potencial risco de tais produtos. 



    5. Atividade que deve ser regulamentada e não somente normalizada, fazendo com que o INMETRO seja compelido a expedir normas técnicas para regulação de tais produtos e proceder à sua avaliação de conformidade, nos termos de sua competência técnica. 



    6. Os tubos fabricados, comercializados e utilizados para escoamento de águas pluviais e esgoto sanitário, independentemente do material que sejam feitos, porque oferecem grau, no mínimo, considerável de risco à saúde, à segurança dos cidadãos (inclusive à vida) e ao meio ambiente, devem ser objeto de normalização e objeto de regulação obrigatória pelo Poder Público. 



    7. Não ocorre atuação do Poder Judiciário na condição de legislador positivo em casos de omissão ou inconstitucionalidade dos atos demais poderes, o que ocorre quando constatada a omissão do poder público relativamente ao risco de vazamento e comprometimento do solo e dos lençóis freáticos com os produtos que correm por tubulação de dimensão superior a 200mm, fabricados em material polietileno corrugado (Tubos Flexíveis Corrugados de Polietileno). 



    8. No processo de regulamentação, o INMETRO pode seguir as regras da ABNT, aprovando-as e registrando-as, ou pode, também, optar por não as utilizar caso entenda que não são adequadas. Nessa situação, realizará estudos e buscará outros parâmetros para fazer a regulamentação, cabendo à entidade regulamentadora (INMETRO) fazer uma análise crítica acerca das normas da ABNT, tendo em vista se tratar de uma entidade privada. 



    9. Determinado à UNIÃO (por intermédio do CONMETRO - Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial: órgão sem personalidade jurídica própria) que imediatamente defina como prioritária a regulamentação dos tubos com diâmetro acima de 200mm (duzentos milímetros), tanto para tubos flexíveis de polietileno corrugado como para tubos de concreto, para o fim específico de escoamento de águas pluviais e esgoto sanitário. 



    10. Determinado ao INMETRO que expeça normas técnicas para regulação de tais produtos, para o fim específico de escoamento de águas pluviais e esgoto sanitário e proceda à sua avaliação de conformidade, nos termos de sua competência técnica, dentro de um prazo de dois anos” (fls. 1-2, e-doc. 1.254).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 1.614).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, os incs. II, XXXV, XXXVI, LIV e LV do art. 5º , o inc. IX do art. 93 e os arts. 165 e 167 da Constituição da República (e-doc. 1.634).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido em razão dos Temas 339, 660 e 895 da repercussão geral; pela ausência de ofensa constitucional direta; e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 1.670).



    4. No agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “a decisão não se sustenta porque se debate no apelo extraordinário a seguinte tese: afronta direta ao art. 2º da CF, pela indevida interferência da decisão judicial recorrida na esfera de discricionariedade técnica do INMETRO. Distorção da teoria dos freios e contrapesos. Ofensa ao princípio da legalidade (art. 5º, II), pela criação de um comando jurídico genérico e abstrato, aplicável à toda sociedade, sem a correspondente previsão deste comando em norma legal. Violação ao princípio tempus regit actum e o ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI da Constituição Federal), diante da necessidade de análise de fato novo consistente em nova legislação sobre a matéria. Contrariedade as normas constitucionais que tratam da universalidade do orçamento e da necessidade de previsão anual de todas as receitas e despesas da Administração Pública (art. 165 e art. 167, da CF/88), ao impor a realização de despesa pública adicional, vinculada a expedição de normas técnicas para regulação dos tubos com diâmetro acima de 200mm, tanto para tubos flexíveis de polietileno corrugado como para tubos de concreto, para o fim específico de escoamento de águas pluviais e esgoto sanitário e proceda à sua avaliação de conformidade, nos termos de sua competência técnica” (fls. 12-13, e-doc. 1.689).



    Argumenta que “não há revolvimento do conjunto probatório e, logicamente, incidência da Súmula 279 do STF: o que se discute no extraordinário é tão somente a uma condenação, que no entendimento do INMETRO significa tentativa de invasão do campo reservado exclusivamente à esfera da discricionariedade administrativa, onde lhe é legal e constitucionalmente destinado espaço para decidir - pautada por critérios de conveniência e/ou oportunidade - acerca das prioridades institucionais, sempre dentro das suas disponibilidades financeiras e orçamentárias” (fl. 16, e-doc. 1.689).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    7. Na espécie vertente, a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região assentou:



    “Não merecem acolhimento as alegações de que o Poder Judiciário, no caso concreto, estaria se imiscuindo em matéria de competência do Poder Executivo, nem que teria havido julgamento extra petita em razão da ampliação da demanda. Valho-me, nesses pontos, das bem lançadas razões proferidas em sentença, verbis: (...)



    ‘Não obstante entenda pela obrigatoriedade de observância das Normas ABNT, em sede das relações jurídicas consumeristas, para garantir, no caso, que ocorra o efetivo exercício de poder de polícia pelo INMETRO, impõe-se determinar que o CONMETRO imediatamente defina como prioritária a regulamentação dos tubos com diâmetro acima de 200mm, tanto para tubos flexíveis de polietileno como de concreto, para o fim específico de escoamento de águas pluviais e esgoto sanitário; tendo em conta o potencial risco de tais produtos, entendendo que deve ser atividade regulamentada e não somente normalizada, fazendo com que o INMETRO seja compelido a expedir normas técnicas para regulação de tais produtos e proceder à sua avaliação de conformidade, nos termos de sua competência técnica. (...)



    Conforme estatuído na Lei 5.966/73, o Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial tem por escopo formular e executar a política nacional de metrologia, normalização industrial e certificação de qualidade de produtos industriais. Entre os órgãos públicos e privados que dele participam, destacam-se o INMETRO e o CONMETRO. (...)



    Cabe salientar que, conquanto o INMETRO possa seguir as regras da ABNT, aprovando-as e registrando-as, pode também optar por não as utilizar caso entenda que não são adequadas. Nessa situação, realizará estudos e buscará outros parâmetros para fazer a regulamentação. Cabe a entidade regulamentadora (INMETRO) fazer uma análise crítica acerca das normas da ABNT, tendo em vista se tratar de uma entidade privada. 



    Em virtude do mencionado acima, forçoso concluir que o INMETRO deva ser compelido a regulamentar os tubos de Regulamentação dos Tubos com Diâmetro acima de 200mm, tanto para tubos flexíveis de polietileno como de concreto, ao menos, em relação àqueles empregados no escoamento de águas pluviais e esgoto sanitário” (fls. 7-19, e-doc. 1.254). 



    Ao analisar a situação específica, comprovada nos autos, de que, “constatada a omissão do poder público relativamente ao risco de vazamento e comprometimento do solo e dos lençóis freáticos com os produtos que correm por tubulação de dimensão superior a 200mm, fabricados em material polietileno corrugado (Tubos Flexíveis Corrugados de Polietileno)” o Tribunal de origem determinou que o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO “expeça normas técnicas para regulação de tais produtos, para o fim específico de escoamento de águas pluviais e esgoto sanitário e proceda à sua avaliação de conformidade, nos termos de sua competência técnica, dentro de um prazo de dois anos” (fl. 2, e-doc. 1.254).



    O julgado do Tribunal de origem harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser possível intervenção judicial excepcional para determinar o cumprimento de providências necessárias a garantir direitos individuais e coletivos por parte dos entes administrativos estatais, especialmente quando se cuidar, como na espécie, de práticas específicas, asseguradoras de normas protetivas à vida, saúde, segurança dos cidadãos e ao meio ambiente. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. TEMAS 698 E 847. SOBRESTAMENTO DESNECESSÁRIO. DELEGACIA DE POLÍCIA DESATIVADA POR FALTA DE SERVIDORES. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.327.114-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.9.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SEGURANÇA PÚBLICA. LEGITIMIDADE. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. 1. O Ministério Público detém capacidade postulatória não só para a abertura do inquérito civil, da ação penal pública e da ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social do meio ambiente, mas também de outros interesses difusos e coletivos [artigo 129, I e III, da CB/88]. Precedentes. 2. O Supremo fixou entendimento no sentido de que é função institucional do Poder Judiciário determinar a implantação de políticas públicas quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, ainda que derivados de cláusulas revestidas de conteúdo programático. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 367.432-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe 14.6.2010).



    8. A alegada ausência de recursos orçamentários não pode servir de entrave à implementação de políticas públicas garantidoras de direitos constitucionalmente previstos, ainda mais quando não se teria demonstrado, como consta do julgado questionado, carência de recursos no orçamento anual do agravante para o desempenho tido judicialmente como imprescindível para garantia de direitos fundamentais dos consumidores. 



    No julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.214.757, pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, o Ministro Edson Fachin, Relator, ressaltou a impossibilidade de a Administração Pública alegar ausência de dotação orçamentária, com o objetivo de deixar de cumprir legítima determinação do Poder Judiciário quanto à implementação de políticas públicas garantidoras de direitos fundamentais:



    “(...) o acórdão recorrido decidiu a causa em desconformidade com a jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal, segundo a qual se admite a legitimidade do Poder Judiciário para impor obrigação de fazer com vistas à concretização de políticas públicas constitucionalmente asseguradas quando houver omissão da Administração Pública, de modo que não configura violação ao princípio de separação dos poderes, tampouco à discricionariedade do ente estatal em dispor das verbas orçamentárias a ele vinculadas, pois cuida-se de situação que exige a pronta ação do Judiciário para recompor a ordem jurídica violada” (DJe 25.6.2021).



    9. Ademais, para rever o entendimento adotado nas instâncias ordinárias seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional (Código de Defesa do Consumidor e Lei nacional n. 5.966/1973) aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS” (ARE n. 1.389.864-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2022). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO. DANOS AMBIENTAIS. ÁREA LOCALIZADA ENTRE DUAS ÁREAS PROTEGIDAS PELO PLANO URBANÍSTICO DA REGIÃO OCEÂNICA DE NITERÓI. PROMOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OMISSÃO DO MUNICÍPIO. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula n° 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.343.999-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.11.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 27.03.2019. ACÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS CAUSADOS A SÍTIO ARQUEOLÓGICO. LEI FEDERAL 6.938/81. INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279. PRECEDENTES. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise demandar o reexame de legislação infraconstitucional (Lei Federal 6.938/81) e de fatos e provas constantes dos autos, por se tratar de ofensa reflexa ou indireta à Constituição Federal e por incidir, na espécie, o óbice da Súmula 279 do STF. 2. Não ostenta repercussão geral a alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada, quando a aferição da violação pressuponha a revisão de legislação infraconstitucional. Paradigma: RE 748.371-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013. Tema 660. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (RE n. 1.168.553-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.8.2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROIBIÇÃO DE REALIZAÇÃO DE SHOWS E EVENTOS EM IMÓVEL TOMBADO. PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO (FÁBRICA TACARUNA). RISCO DE DANO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que pode o Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar a adoção por parte da Administração Pública de medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais. 2. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos, do material probatório contantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.182.461-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.6.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora